Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Havendo expressa manifestação sobre as questões suscitadas, rejeita-se a alegação de omissão.
3. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
4. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.
5. Negou-se provimento ao recurso.